Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721761-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. (Executado) contra a r. decisão Id. 65233833 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n° 0001715-40.2002.8.07.0001, indeferiu o pedido de revisão do débito em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, nos termos seguintes: “O pedido formulado pelo executado demanda dilação probatória, motivo pelo qual inviável se analisar a possibilidade de revisão do valor do débito em sede de exceção de pré-executividade. Aplica-se à espécie a súmula 393 do STJ, que veda o uso de tal meio quando necessária a produção de prova para a análise do pedido posto, notadamente índices a serem aplicados para se aferir a evolução do débito. Indefiro, portanto, o pedido do réu. Preclusa essa, venham os autos conclusos para a análise do pedido do DF.” Sustenta o Agravante, nas razões recursais Id. 17537494, que o débito executado foi calculado sem a observância da Lei Complementar no 943/2018, a qual determina nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal, o que importa na reformulação do cálculo do débito fiscal e na conseguinte inexigibilidade do título executivo. Defende que a atualização do débito pela Lei Complementar n.o 943/2018 não demanda dilação probatória. Pede que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender o processo executivo. Explica que o perigo da demora reside no fato de que, caso o agravo de instrumento venha a ser provido, estarão feridos os princípios da economia, celeridade e devido processo legal. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que seja recebida a exceção de pré-executividade. Preparo comprovado – Id. 17537498. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De logo, deve-se aferir a possibilidade de se utilizar a estreita via da exceção de pré-executividade para alegar o excesso de execução decorrente da aplicação de índice de correção monetária que o ora Agravante considera incorreto e, consequentemente, a probabilidade do direito alegado. Como se sabe, a exceção de pré-executividade é instrumento processual de que dispõe o devedor executado para alegar vício no título executivo com o objetivo de provocar o seu reexame ou ver declarada a sua nulidade. De fato, há leis locais específicas que tratam dos índices de atualização do débito tributário, qual seja, a Lei Complementar n. 435/2001, que estabeleceu correção monetária pelo INPC + 1% de juros de mora, até 14 de fevereiro de 2017, e, após, a taxa SELIC, nos meses em que o INPC + juros de mora de 1% a.m. não a superem, para o período de março de 2017 até a entrada em vigor da Lei no 943/2018, e, a partir de 1o de junho de 2018, apenas a taxa SELIC. Na Certidão de Dívida Ativa Id. 15829775 não há como verificar de plano possível excesso de execução. Ademais, a aferição do real valor devido exige a conferência dos cálculos apresentados pelo ora Agravante e os índices devidos em cada período, o que poderá exigir a produção de prova pericial caso o credor com eles não concorde, o que não é possível na estreita via da exceção de pré-executividade. Ocorre que segundo a Súmula 393 do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” No caso, é forte a probabilidade de haver dilação probatória, o que não se permite em exceção de pré-executividade, cuja discussão deve se limitar a questões que devam ser reconhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória, consoante orientação externada no REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4.5.2009. Ademais, não demonstrou o Agravante a contento no que consiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora